Tribunal: TJDFT
Processo: 0761786-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Processual civil. Cumprimento de sentença objeto honorários advocatícios de sucumbência. Executada. Intimação. Consumação. Pagamento espontâneo. Ausência. Penhora eletrônica efetivada. Constrição de ativos financeiros. Impugnação. Aviamento. Valor bloqueado. Agregação de correção monetária e juros de mora pela instituição depositária. Elisão dos efeitos da mora. Inexistência. Impugnação ao cumprimento de sentença. Resolução. Autorização de movimentação do montante recolhido. Débito a ser atualizado de acordo com o disposto no título executivo até a data da autorização de levantamento (STJ, Tema 677). Correção monetária e juros de mora previstos no título. Incidência. Termo final. Data de autorização de levantamento do valor constringido. Quitação. Inexistência. Acessórios não compreendidos pela penhora eletrônica ultimada. Apelo conhecido e provido. Sentença reformada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face de decisão que, no curso de cumprimento de sentença que tem como objeto honorários advocatícios de sucumbência, rejeitara o requerimento advindo do exequente, consubstanciado no reconhecimento de débito sobejante decorrente da mora posterior ao bloqueio judicial do montante exequendo até o efetivo levantamento, decretando a extinção da fase executiva, com fundamento no pagamento integral do débito, com lastro no art. 924, inciso II, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da viabilidade de agregação, ao crédito de titularidade do exequente, de juros de mora e correção monetária, conquanto ultimada penhora eletrônica, enquanto transitara o executivo e houve sobrestamento do curso processual, após a constrição, em razão do aviamento de impugnação pela executada, e, na sequência, interposição de agravo, sendo frustrada a imediata movimentação do recolhido, nos termos do Tema no 677/STJ.
III. Razões de decidir
3. A Corte Superior de Justiça promovera a revisão da tese firmada no ambiente do Tema Repetitivo no 677, diante da divergência de entendimentos quanto à subsistência da responsabilidade do executado pela mora, mesmo diante do depósito, ainda que parcial, do débito executado, fixando novo entendimento no sentido de que, na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.
4. Segundo a fórmula estabelecida em ambiente de precedente qualificado, o montante penhorado, corrigido e remunerado pelo banco depositário, deve ser imputado ao débito em execução, devidamente atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora fixados pelo título judicial ou extrajudicial, até a data da autorização de movimentação, respondendo o executado pelo remanescente dessa operação, preservando-se, assim, a identidade tanto do recolhimento como da obrigação, contudo, autorizado o levantamento do já recolhido e sendo suficiente a realizar integral ou mesmo parcialmente a obrigação, cessam a partir de então os efeitos da mora, nos limites da realização, pois não pode o obrigado continuar a ser tratado como inadimplente quando disponível ao credor o correspondente (STJ, Tema 677).
5. Conquanto ultimada penhora eletrônica, via sistema SISBAJUD, do correspondente ao crédito em execução até o momento da constrição, não tendo o credor sido autorizado a movimentar o correspondente em razão da formulação de impugnação e, rejeitada, recurso de agravo pela executada, que resultaram no sobrestamento da movimentação, não subsiste situação de quitação decorrente do bloqueio, continuando a executada obrigada a realizar os acessórios inerentes à mora no período compreendido entre o bloqueio e a movimentação havida, imputando-se à obrigação o realizado, tornando inviável a extinção do executivo à guisa de quitação decorrente da penhora ultimada, que, destarte, deve transitar até a completa realização da obrigação.
IV. Dispositivo
6. Apelação provida. Sentença reformada. Unânime.